Tribunal: TJSP
Processo: 2134351-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS REFERIDOS ENCARGOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS REFERIDOS ENCARGOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Excesso de execução, reconhecido. 2. Realização de pagamentos parciais, anteriormente à citação da parte executada. 3. Alteração do débito exequendo e, por consequência, do valor atribuído à causa. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios, no caso concreto, deve corresponder ao valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte exequente, descontados os adimplementos espontâneos realizados anteriormente à citação 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição à impugnação à execução de título executivo extrajudicial; b) determinação tendente ao prosseguimento da cobrança judicial. 6. Decisão recorrida, reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) acolher, parcialmente, a impugnação à execução; b) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% sobre o montante de R$ 205.649,39. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.